Tribunal: STF
Processo: AI 731044
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EXTRA-CLASSE. LEI ESTADUAL N.
   11.820/91. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.